Tribunal: STF
Processo: ARE 1543216
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (Doc. 16, fl. 7):



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO FISCAL. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI Nº 15.865/16 E DECRETO Nº 43.346/2016. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA PARA AFASTAR A EXIGÊNCIA DE QUE O IMPETRANTE/APELADO EFETUE O DEPÓSITO COMPULSÓRIO DE 10% RELATIVOS AO FEEF, NOS TERMOS DA LEI Nº 15.865/16. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE E DA NOVENTENA. VIOLAÇÃO DO ART. 178 DO CTN E DA SÚMULA 544 DO STF. BENEFÍCIO COM PRAZO DETERMINADO. PROIBIÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE PERNAMBUCO (Doc. 18), foram desprovidos (Doc. 20).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “o acórdão recorrido entendeu que a isenção concedida à impetrante/apelada no âmbito [do] PRODEPE, por possuir prazo certo e demandar o atendimento a determinadas condutas previamente estabelecidas, enquadra-se no conceito de isenção onerosa ou condicional, razão pela qual não pode a Administração reduzi-la unilateralmente, mediante a imposição de pagamento de determinada porcentagem em prol do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal FEEF. (…) Ocorre que, no presente caso, os benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Pernambuco à empresa autora, em que pese concedidos a termo, não foram concedidos de forma condicionada à contraprestação em benefício do Estado de Pernambuco” (Doc. 25, fl. 7).



    Assim, conclui que, “por não haver tal prestação onerosa do contribuinte, como pressuposto para obtenção de um dos benefícios fiscais do Estado de Pernambuco reduzidos no percentual de 10% pela Lei 15.865/16, não há que se falar, por conseguinte, em violação ao direito adquirido, assegurado pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal” (Doc. 25, fl. 11).



    A parte recorrente aponta, ainda, violação ao art. 97 da CF/1988, ao fundamento de que “ao determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da demandante o depósito compulsório de 10% (dez por cento), previsto pelo art. 2º da Lei Estadual nº 15.865/2016, sobre o valor do incentivo ou benefício a ela concedido, o Órgão Fracionário do TJPE acabou por afastar norma legal por suposta violação à tutela constitucional do direito adquirido, estipulada no art. 5º, XXXVI, da CF” (Doc. 25, fl. 11). No ponto, defende que “o afastamento da eficácia uma norma implica decretar, ainda que indiretamente, a sua inconstitucionalidade” (Doc. 25, fl. 12).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para negar a segurança pleiteada.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 286 e 280 do STF ao caso (Doc. 31).



    No Agravo (Doc. 34), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 6):



    “O artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015 segue o entendimento dos artigos 543-A e 543-B do Código de Processo Civil de 1973, segundo os quais as questões passíveis de ensejar repercussão geral serão aquelas que apresentarem relevância sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, bem como aquelas onde há a impugnação de decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Entende o Estado de Pernambuco que está presente a repercussão geral, sob os pontos de vista jurídico e econômico, no presente recurso extraordinário. 



    Com efeito, a matéria constitucional versada neste recurso diz respeito à suposta redução de favor fiscal, em razão do estabelecimento de depósito para Fundo de Equilíbrio Fiscal Estadual - FEEF, reputada ilegítima sob a acusação de violação ao direito adquirido, afrontando o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, sem observância do art. 97 da Constituição Federal. 



    Desta forma, por existirem regras legais semelhantes em diversos entes federativos (Estados e Municípios), nítida a relevância sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, afetando milhares de outros casos semelhantes, em que se discute a existência de direito adquirido a obstar a redução de isenção onerosa concedida por prazo determinado, quando a própria legislação concessiva do benefício prevê a possibilidade de redução do favor fiscal. 



    Demonstrada a repercussão geral da questão constitucional ora discutida, requer o Estado de Pernambuco seja o presente recurso extraordinário admitido e suas razões apreciadas por este Excelso Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional.



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)



    No que concerne à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 16, fls. 3-6):



    “A questão cinge-se em torno da possibilidade do Estado de Pernambuco instituir através da Lei 15.865/16 o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), regulamentado pelo Decreto nº 43.346/16, que estabelece o aporte de 10% (dez por cento) mensal sobre o valor do incentivo ou benefício concedido a empresa contribuinte do ICMS vinculado ao Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (PRODEPE). 



    O entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula 544 do STF, dispõe que “isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”, o qual vem reiteradamente sendo aplicado pelo STJ às isenções tributárias concedidas sob condição onerosa, não podem ser suprimidas, não ficando, por isso, sujeitas às exigências da nova legislação, o que é a hipótese dos autos.



    Ademais, a consequência jurídica da modificação prematura da isenção concedida por prazo certo e condicional é o surgimento do direito subjetivo dos contribuintes que implementaram a condição, de continuarem desfrutando do benefício até o término do prazo previsto. 



    Esse direito subjetivo decorre do fato de que as vantagens advindas da isenção se incorporam ao patrimônio do beneficiário, possuindo então direito adquirido protegido constitucionalmente (CF/88, art. 5º, XXXVI).



    Consoante se procurou demonstrar, por se tratar o presente caso de isenção por prazo certo e condicional, não há que se falar em modificação das condições pactuadas da Isenção para atender ao estipulado no Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). 



    (...)



    ”Nesse trilhar, vislumbra-se dos elementos probatórios até aqui coligidos ao feito qualificam-se como convincentes e bastantes para manutenção da sentença, pois a redução do benefício obtido pela impetrante/apelada no PRODEPE lhe traz incomensurável prejuízo.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei 15.865/2016 e Decreto 43.346/2016)), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ICMS. FEEF. Lei estadual nº 7.428/2016. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (RE 1.445.179 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto a não caracterização de novo tributo e à inexistência de vinculação da receita obtida, demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF.



    2. A existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.408.216-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 10/03/2023)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.543.304, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 1/4/2025; ARE 1.490.071, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 7/6/2024; e ARE 1.483.460, de minha relatoria, Dje de 29/5/2024



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente